Tribunal: TJDFT
Processo: 0708002-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0708002-72.2025.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA CÍVEL DO GUARÁ SUSCITADO: JUÍZO DA 5a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de conflito de competência suscitado pelo Juízo da Vara Cível do Guará em face do Juízo da 5a Vara Cível de Brasília. Na origem, trata-se de ação revisional de contrato ajuizada por ALOISIO BEVILACQUA ADAMI RIBEIRO contra o BANCO AGIBANK S.A A ação foi inicialmente distribuída para o Juízo da 5a Vara Cível de Brasília que declinou da competência, sob o fundamento de que o autor reside no Guará, enquanto que o réu tem sede em Campinas/SP. Nesse contexto, entendeu que a circunscrição judiciária de Brasília não tem relação com as partes, tratando-se de escolha aleatório de foro, nos termos do art. 63, § 5o do CPC. De outra sorte, o juízo suscitante da Vara Cível do Guará defende que a declinação de competência de ofício seria possível somente quando o consumidor figurar no polo passivo da ação e que, no caso, o consumidor é o autor da ação, o que afasta a competência absoluta. Aduz que mesmo sendo residente no Guará, o consumidor poderia ajuizar a ação em qualquer outra circunscrição, citando o enunciado da súmula 23 do TJDFT, segundo o qual “em ação proposta por consumidor, o juízo não pode declinar de ofício da competência territorial”. Diante do relatado, recebo o presente conflito e designo o Juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes. Dispensadas as informações. Comunique-se. Brasília, 20 de março de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora